Tribunal: TJMT
Processo: 1014859-20.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014859-20.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[SIMONE DA SILVA CORREA - CPF: 035.439.821-09 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS E O ACOLHEU.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – TESE DE INDICAÇÃO DE OUTRAS AÇÕES COM RECONHECIMENTO DO ENDEREÇO – VINCULAÇÃO DO CONSUMIDOR COM A UC – OMISSÃO EXISTENTE – EMBARGOS ACOLHIDOS – VINCULAÇÃO À UC COMPROVADA – RECONHECIMENTO PELO CONSUMIDOR EM OUTRAS AÇÕES – FATO CONFESSADO INDEPENDE DE PROVA – IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO – PROIBIÇÃO DA
REFORMATIO IN PEJUS
– EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS PARA ANULAR O VOTO E RESTABELECER OS EFEITOS DA SENTENÇA.

Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Havendo omissão na apreciação da prova produzida, uma vez que a concessionária, desde a contestação, indicou ações nas quais a parte promovente declarou residir no endereço vinculado à UC que gerou os débitos inscritos, de rigor o acolhimento dos embargos declaratórios para sanar o vício apontado.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

Diante da comprovação de que o próprio consumidor, em outras ações, declarou residir no endereço vinculado à UC discutida, mostra-se inviável a majoração da indenização por dano moral, pois seria o caso de improcedência da pretensão, devendo ser aplicado o princípio da vedação da “reformatio in pejus”.

Acolhimento dos embargos declaratórios para sanar a omissão no julgado a fim de anular o voto proferido e
restabelecer os efeitos da sentença mantendo-a em razão do princípio da vedação da “reformatio in pejus”.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DECLARATÓRIOS opostos pela parte promovida, ora Embargante, contra o voto e acórdão proferidos, os quais deram provimento ao recurso interposto pelo consumidor e majorou a indenização por dano moral de R$ 1.000,00 para R$ 8.000,00 porque não houve comprovação da contratação, tendo havido a juntada de meras telas e provas unilaterais.

Alegou a parte promovida, ora Embargante, que o voto desta magistrada é omisso porque indicou ações nas quais a própria parte promovente indicou declarou residir no endereço onde se encontra cadastrada a UC que gerou os débitos inscritos. Alegou que havendo confissão do próprio consumidor em outras ações, não há se falar em inexistência de relação jurídica, de modo que a majoração da indenização é contrária à prova dos autos.

Requereu “sejam acolhidos os presentes embargos de declaração para suprimento da contradição apontada, para o fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais e condenar o embargado ao pagamento do pedido contraposto e à multa por litigância de má-fé, no mais, se este não for o entendimento deste juízo, requer subsidiariamente a redução do quantum indenizatório, haja vista que não fora obedecido os princípios da razoabilidade e proporcionalidade”.

Houve apresentação de contrarrazões.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou dúvida porventura existente no provimento proferido, nos termos do artigo 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

É recurso de hipótese vinculada, somente podendo ser interposto nos casos mencionados, sendo vedada a sua utilização como espécie de sucedâneo recursal ou visando à rediscussão do mérito da ação julgada.

A respeito do tema, o Mestre José Carlos Barbosa Moreira disserta o seguinte:

“Com a publicação da sentença de mérito, exaure-se, em princípio, a competência funcional do órgão de primeiro grau, no tocante à apreciação da lide (art. 463 CPC), é defeso ao Juiz alterá-la, ainda que se convença de não ter julgado corretamente”.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBRIGATORIEDADE DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO A RESPEITO DE QUALQUER MATÉRIA AFETA AO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 543-C. DESNECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 535 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

1. O art. 535 do CPC é peremptório ao prescrever as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração, tratando-se, pois,
de recurso de fundamentação vinculada
, restrito a situações em que patente a incidência do julgado em obscuridade, contradição ou omissão,
sendo vedada a sua utilização com a finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou de propiciar novo exame da própria questão de fundo
.

(...)

3. Embargos de Declaração rejeitados.

(EDcl no REsp 1123898/RN, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/10/2011, DJe 09/11/2011)

No presente caso, razão assiste à parte promovida, ora Embargante, uma vez que, compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que a parte promovida indicou, em contrarrazões e em sede de memoriais, ações nas quais o consumidor declarou residir no endereço ao qual se vincula a UC discutida nestes autos, conforme trecho da contestação, que cito:

Outrossim, embora a parte recorrente sustente não ser responsável pelo pagamento das contas emitidas no imóvel em questão e que, por tais razões, a inscrição seria indevida, percebe-se que A PRÓPRIA PARTE REQUERENTE, AO TER INGRESSADO COM AÇÃO JUDICIAL EM DESFAVOR DE OUTRAS EMPRESAS, QUE TRAMITARAM SOB OS NÚMEROS 10148592020208110002 E 10148592020208110002, INFORMOU NAQUELAS INICIAIS EXATAMENTE O ENDEREÇO ONDE FICA LOCALIZADA A UC QUE ORIGINOU O DÉBITO QUE AGORA É DISCUTIDO NESTE PROCESSO, qual seja, o da RUA L, QD 24, LOTE 16, VARZEA GRANDE/MATO GROSSO

Na inicial, a parte promovente nega a relação jurídica e não faz qualquer ressalva e, como destacado, há vinculação ao endereço no qual está instalada a UC que gerou os débitos discutidos.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

Diante da comprovação de que o próprio consumidor, em outras ações, declarou residir no endereço vinculado à UC discutida, mostra-se inviável a majoração da indenização por dano moral, pois seria o caso de improcedência da pretensão, devendo ser aplicado o princípio da vedação da “reformatio in pejus”.

Há que se destacar que no pedido dos embargos declaratórios, a parte promovida, ora Embargante, pretende a improcedência da pretensão, razão que não lhe assiste, pois não recorreu, na medida em que apenas o consumidor recorreu visando a majoração da indenização. Em assim, sendo deve o voto anterior ser anulado para o fim de restabelecer a sentença ante a impossibilidade de julgamento pela improcedência, pois não se pode piorar a situação de quem recorreu.

Imperioso, pois, o acolhimento dos embargos declaratórios para sanar a omissão no julgado a fim de anular o voto proferido e restabelecer os efeitos da sentença mantendo-a em razão do princípio da vedação da “reformatio in pejus”.

Pelo exposto, CONHEÇO dos Embargos Declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito, os ACOLHO para sanar a omissão no voto anteriormente proferido a fim de restabelecer os efeitos da sentença.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021